Tribunal: STF
Processo: STP 151
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE MERA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS POR EFETIVOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Ibiassucê/BA contra decisão proferida pelo Tribunal De Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008070-88.2019.8.05.0000, que manteve decisão proferida na Ação Popular nº 8000838-51.2018.8.05.0035, que decretou a nulidade de todas as contratações temporárias de servidores vigentes, determinando a nomeação dos servidores classificados no concurso público 01/2014 em substituição aos contratados temporariamente.



    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, questionando a legalidade da Lei Municipal nº 264 de 2017, que autorizou a realização de processo seletivo para contratação temporária no âmbito do Município de Ibiassucê, pois “inobstante a existência de concurso público vigente e válido para diversos cargos, o Município passou a contratar pessoas para exercícios da função inerentes aos cargos objeto do concurso de forma temporária, com base na lei nº 264 de 2017”. Relata que a liminar restou deferida, tendo sido mantida em sede de agravo de instrumento e medida de contracautela ajuizada perante o Tribunal local. 



    Alega o município que essa decisão afronta diretamente o comando dos arts. 2º, 18, 29 e 37, caput, da CF/88 e a remansosa interpretação dada a esses dispositivos. Sustenta que a manutenção da decisão ocasionará a paralisação de todos os programas federais, dos atendimentos em hospitais e escolas municipais, em prejuízo da população do Município de Ibiassucê, causando grave lesão à ordem, à saúde e educação pública. Sustenta que “tencionar limitação na atuação da administração pública, impedindo-a de efetivar contratações de qualquer natureza, inclusive as de caráter temporário por excepcional interesse público, diante das necessidades da Comuna de prestar os serviços essenciais e inadiáveis em favor da coletividade, é impedir que a administração municipal exerça seu múnus”. Ainda sob essa mesma perspectiva, justifica que “o Executivo dispõe de discricionariedade, isto é, a capacidade de escolher, dentre as diversas opções, a que melhor favoreça a administração, voltada ao interesse público. Aqui operam os conceitos de oportunidade e conveniência, que não compete a quem quer que seja, senão ao Executivo”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8000838-51.2018.8.05.0035, ratificada no Agravo de Instrumento de nº 8008070- 88.2019.8.05.0000, para manter os efeitos dos atos administrativos de contratação de pessoal. 



    Em 18/10/2019, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu o pedido liminar, “para suspender os efeitos da decisão no Agravo de Instrumento nº 0012363-73.2019.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”.



    O Ministério Público do Estado da Bahia, parte interessada, insurgiu-se contra o provimento liminar e o requerimento de suspensão, sob a alegação de que, não obstante a existência de aprovados em concurso público vigente, “o Município de Ibiassucê passou a contratar pessoas para o exercício das funções inerentes aos cargos objeto do concurso mediante contratos temporários, valendo-se primeiro da Lei Municipal nº 173/2010 e, depois, da Lei Municipal nº 264/2017”. Impugna os argumentos apresentados pelo Município relativamente ao risco à ordem administrativa e à saúde, com a cessação da prestação de serviços essenciais à população por falta de pessoal – na hipótese de ser obrigado a cumprir a ordem objurgada, defendendo que a pretensão do Município “é que, em verdade, enseja grave lesão à ordem pública, por se mostrar absolutamente contrária aos imperativos constitucionais consubstanciados no art. 37, incisos, II e IX, bem como à tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 658.026, em sede de repercussão geral”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPATÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS POR APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. Pedido de contracautela ajuizado contra decisão concessiva de tutela provisória antecipatória em ação civil pública, mediante a qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, caput e incisos III, IV e V, da Lei Municipal 264/2017, e determinado que o Município de Ibiassucê/BA emposse e dê exercício aos classificados no Concurso Público 01/2014, em substituição aos contratados temporariamente.



    2. A liminar cujos efeitos o requerente busca suspender não proibiu que o ente municipal admita licitamente, mesmo de forma temporária, servidores públicos; apenas ordenou a substituição, por servidores concursados, dos contratados temporariamente que estejam a desempenhar funções inerentes aos cargos efetivos a que se refere o Concurso Público 01/2014.



    3. Há de ser rejeitado o pedido de suspensão que não demonstra, efetivamente, a concreta possibilidade de grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas, ao contrário, apresenta nítido caráter de recurso.



    4. Conforme jurisprudência da Suprema Corte, não há risco de grave lesão à ordem pública na decisão judicial que determina a observância da ordem classificatória em concurso público, a fim de evitar a preterição de concursados pela contratação de temporários, quando comprovada a necessidade do serviço.



    — Parecer pelo provimento do agravo regimental do Ministério Público do Estado da Bahia, para que seja indeferido o pedido de suspensão.” (eDoc. 18)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve determinação de nulidade de todas as contratações temporárias de servidores vigentes no Município de Ibiassucê, com substituição dos contratados temporariamente por servidores classificados no concurso público 01/2014. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à regularidade do provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II), verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o julgador na origem se fundamentado na inconstitucionalidade da lei municipal que autorizou as contratações temporárias controvertidas e na existência, à época, de concurso para o preenchimento de cargos efetivos correlatos às vagas ocupadas por servidores temporários, tendo, neste cenário, determinado a mera substituição de servidores temporários por servidores efetivos. É o se verifica do seguinte excerto (doc.05):



    “(...) A simples existência de norma municipal supostamente regulamentando o inciso IX do artigo 37 da CF não autoriza a indiscriminada e descriteriosa contratação de pessoas por termo determinado, exigindo-se sempre a presença da necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando claro que o legislador constituinte não chancelou o empreguismo ou apadrinhamento, práticas viscerais do Estado Brasileiro. 



    O artigo 2º, caput, da Lei Municipal 264/2017, numa análise preliminar, afronta a norma contida no inciso IX do artigo 37 da Carta Magna, eis que amplia ao quase infinito a definição de NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, não sendo legítimo nem quando tentou parafrasear a Lei Maior, usando tempo diverso do usada na constituição cidadã. 



    Os incisos III, IV e V da Lei Municipal 264/2017 sepultam o princípio do concurso público e do acesso ao cargo público, haja vista que admitem contratações precárias para atividade não marcadas pela temporariedade, mas para suprir carência que deveria ser suprida por meio de concurso público. 



    Com efeito, por afrontar aos princípios de normas constitucionais mencionados, suspendo a eficácia normativa do artigo 2º, caput, e incisos III, IV e V da Lei Municipal 264/2017, expedida pelo município de Ibiassucê. 



    A inconstitucionalidade da norma, a ausência de transparência nas informações prestadas e a existência da prática do empreguismo são dados evidenciadores da plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória. 



    A perpetuação da prática aludida e a existência de pessoas concursadas aptas a serem nomeadas no quadro do serviço delineiam a existência do perigo da demora e de risco ao resultado útil do processo, pois pessoas que tentaram enveredar licitamente para as fileiras do serviço público podem ter seus direitos protelados indefinidamente pelo tempo natural de duração do processo. 



    Dessa forma, concedo a tutela provisória antecipatória para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º, caput, e incisos III, IV e V da Lei Municipal 264/2017, expedida pelo município de Ibiassucê, decretando a nulidade de todas as contratações temporárias de servidores vigentes no município de Ibiassucê e determinar que o acionado convoque, nomeie, emposse e dê exercício às pessoas classificada no concurso público 01/2014 em substituição aos contratados temporariamente, determinando ainda que o município junte aos autos todos os contratos temporários firmados após a homologação no certame, as fichas funcionais e financeiras de todos os contratados, tudo no prazo de 30(trinta) dias, pena de multa de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) a ser suportada pela pessoa do prefeito municipal, sem prejuízo de multa a ser paga pelo município no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais)”. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o cumprimento da decisão impugnada seria capaz de gerar risco relevante à ordem ou à economia públicas, haja vista que a decisão impugnada, além de consignar a existência de concurso público válido para o preenchimento de cargos efetivos correlatos, determina a mera substituição dos servidores temporários por servidores efetivos classificados no mencionado concurso, donde se infere a inexistência de risco de paralisação de serviços públicos municipais. Saliento que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de risco à ordem pública em caso análogo ao destes autos, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PELO ESTADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (SL 912 AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2018).



    Ademais, constato terem se passado dois anos desde a concessão de tutela provisória de urgência neste incidente, de modo que a Administração Municipal teve tempo suficiente para a substituição dos servidores temporários por servidores efetivos, aprovados no concurso público então realizado, o que reforça a inexistência de risco atual à ordem pública no caso concreto. Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da constitucionalidade da lei municipal impugnada na origem, bem como da validade do concurso realizado ou da efetiva necessidade de servidores temporários há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando revogada a liminar anteriormente deferida nos autos. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente